Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPERMERCADO. TROCO. CÉDULA FALSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO MORAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REQUISIITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MEATIDA.
1. A relação de direito material sob análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor, pessoa física, adquiriu serviço como destinatário final, sendo, portanto, qualificado como consumidor (art. 2o do CDC), e o réu, é pessoa jurídica prestadora de serviços comerciais, sendo inequívoca sua condição de fornecedora (art. 3o, caput e § 2o, do CDC).
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de compensação moral ao consumidor em razão da falha da prestação de serviços do réu ao entregar nota falsa como troco em transação comercial entre as partes. 2.1. No caso, restou incontroverso que o autor esteve no estabelecimento comercial réu e realizou uma compra mediante pagamento em dinheiro, recebendo uma cédula de troco. Ao lado disso, há verossimilhança nas alegações do autor quanto à falsidade da cédula de recebida do supermercado réu, uma vez que juntou aos autos comprovante de compras realizadas e a cédula falsa, retornou ao estabelecimento, fez boletim de ocorrência sobre os fatos, propôs medida cautela de produção antecipada de provas e, por fim, propôs a presente demanda indenizatória, medidas condizentes com o problema relatado, na medida em que desejava reverter o prejuízo relatado. 2.2. A inversão do ônus da prova fez recair sobre o fornecedor de serviços a evidência de que a nota seria verdadeira, ou de que as funcionárias teriam aparelho ou técnica de checagem do dinheiro repassado aos clientes, ou que a atendente teria efetivamente conferido a nota antes de entregá-la ao autor. 2.3. Entende-se caracterizada a falha na prestação de serviços do supermercado réu ao entregar ao cliente cédula falsa, por força do art. 14, caput, do CDC.
3. A caracterização do dano extrapatrimonial depende da violação direta e imediata aos direitos da personalidade da parte ofendida. 3.1. Contudo, deve ser frisado que o simples recebimento de cédula falsa não é suficiente para violar os direitos de personalidade do consumidor, caracterizando-se como mero dissabor e aborrecimento.
4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, que revela que a perda de tempo útil e o esforço contínuo e desnecessário do consumidor para obter o reconhecimento de seus direitos frente ao fornecedor de serviços é abusiva e deve ser indenizada em danos morais. 4.1. A criação de critérios de identificação do dano temporal é indispensável, sob pena de banalização do instituto e de seu esvaziamento, tendo a doutrina e a jurisprudência consignado que essa teoria somente tem cabimento em situações excepcionais, na busca por solução de problema não provocado pelo consumidor, que exija esforço desproporcional ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. 4.2. Muito embora possa ser identificada a falha na prestação dos serviços do supermercado réu ao repassar cédula falsa ao consumidor, na investigação da ocorrência que justifica a aplicação da teoria do desvio produtivo, compulsando os autos, não há documentação ou prova que comprove a busca incessante do consumidor por respostas adicionais ou medidas de postergação ou dilatação da solução do caso pela empresa.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.